Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721529-59.2023.8.07.0001 APELANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA, MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Intimem-se os patronos de VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para comprovarem a comunicação da renúncia do mandado, nos termos do art. 112 do CPC, tendo em vista que o documento de ID. 60466776 não se presta a este fim. Compulsando os autos, verifico que a captura de tela do WhatsApp na página 3 do referido ID não comprova a ciência inequívoca da VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Saliente-se que a renúncia somente se aperfeiçoa após a ciência inequívoca dos mandantes, não servindo para tanto a cientificação via aplicativo WhatasApp. Colaciono julgado neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) Prazo: 10 dias, sob pena de ineficácia da renúncia. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator